Tribunal: TJDFT
Processo: 0005175-65.2012.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005175-65.2012.8.07.0007 RECORRENTES: SAMER TALAL ABU ALLAN, MUKREM TALAL ABU ALLAN, NASSER TALAL ABU ALLAN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, C/C O ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. ATENUANTE DO ART. 65, I, CP. PENA DE MULTA. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AFASTADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pagamento integral do tributo extingue a punibilidade do crime contra a ordem tributária independentemente do momento em que realizado. 2. Inviável a pretensão absolutória, porque devidamente comprovado que os réus, na qualidade de administradores da sociedade empresária, suprimiram o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, mediante as condutas de fraudar a fiscalização tributária, omitindo operações de venda de mercadorias no livro fiscal eletrônico; de deixar de fornecer as notas fiscais obrigatórias relativas às vendas de mercadorias efetivamente realizadas; e, de omitir informações às autoridades fazendárias relativas à circulação das mercadorias, ocasionando grave dano à coletividade. 3. Para a caracterização do delito contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, é suficiente a demonstração do dolo genérico. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a adotar critério objetivo, ressaltando que somente se pode considerar dano expressivo à coletividade pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor). No âmbito do Distrito Federal, observa-se que o art. 2o, caput, da Portaria 84, de 24/03/2021, promulgada pela Procuradoria-Geral (da Fazenda) do Distrito Federal, define como “grandes devedores” os sujeitos passivos cuja soma das dívidas seja de valor igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 5.1. No mesmo sentido, o STJ concluiu que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade abarca não apenas o principal, mas também os acréscimos legais de juros e multas. 5.2. Na hipótese, o valor de tributos suprimidos não justifica a aplicação da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei n° 8.137/1990. 5. Nos crimes tributários é inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal quando o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal. 6. Na aplicação da continuidade delitiva, a jurisprudência consagra a quantidade de infrações cometidas como critério para estabelecer a fração de aumento de pena, variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). No caso, praticados mais de 41 crimes em continuidade, aplica-se o aumento de pena relativo ao crime continuado na fração de 2/3 (dois terços). 7. A contumácia na prática de crimes contra a ordem tributária não deve implicar em aumento da pena-base, sob pena de "bis in idem", uma vez que o número de crimes cometidos deve ser considerado na terceira etapa da dosimetria, para eleger a fração de aumento correspondente à continuidade delitiva. 8. A extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei n° 8.137/90, não é motivo para afastar a condenação à pena de multa, sendo correto o julgador valer-se, subsidiariamente, do disposto no artigo 49 do Código Penal. 9. Por ser considerada a continuidade delitiva um só crime, a pena de multa deve ser aplicada em proporção à reprimenda privativa de liberdade, não se aplicando a regra do artigo 72 do Código Penal, restrita às hipóteses de concursos de crime. 10. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado deu interpretação divergente ao entendimento sufragado pelo STJ no sentido de que o recebimento da denúncia como limite temporal para o pedido de parcelamento para fins de suspensão da pretensão punitiva estatal não se se aplica aos crimes nos quais a constituição definitiva do crédito tributário se deu antes da lei 12.392/2011. Aduzem ter direito à suspensão do andamento do feito, em razão da concessão do parcelamento, mesmo após o recebimento da denúncia na ação penal, devendo ainda ser declarada extinta a sua punibilidade quando da quitação integral do parcelamento. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “Estando o entendimento firmado no acórdão recorrido em consonância com jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte, incide, no recurso da defesa, a Súmula 83/STJ, in verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (AgRg no AREsp n. 1.394.211/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. A adesão ao parcelamento do débito tributário para fins de suspensão da ação penal deve ocorrer antes do recebimento da denúncia. No caso, foi realizado após, o que não enseja a suspensão da ação penal, nos termos do art. 83, §2o, da Lei n. 9.430/96” (AgRg no AgRg no AREsp 2200812 / PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2023, DJe 20/10/2023. E, mais “(...) a extinção da punibilidade pelo pagamento do débito tributário somente é admitida quando este seja integral, o que torna irrelevante o debate sobre a solidariedade entre os sócios e/ou o pagamento proporcional da exação.” (AgRg no REsp 2065132 / PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2023, DJe 21/09/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030